Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743321-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: JEISIANE BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.B.D.S., contra decisão proferida em ação exoneração de alimentos no 0710219-37.2020.8.07.0009, em que contende com J.B.D.S.. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 72209978): “O art. 98 do Código de Processo Civil e a Lei no 1.060/50 dispõem que a parte com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais gozará dos benefícios da assistência judiciária. Apesar da literalidade desses dispositivos legais, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, que prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, imprescindível a análise do caso concreto para que seja concedido o benefício legal não àquele que simplesmente declara ser pobre no sentido jurídico, mas sim ao jurisdicionado que efetivamente comprovar a sua situação de miserabilidade econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do caso sub judice, a possibilidade ou não de concessão do benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido é o posicionamento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1170928, 07003536620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). Isso porque aproximada de R$ 4.100,00, valor suficiente para pagar as custas processuais. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o sustento da parte autora ou de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Recolham-se, por conseguinte, as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). No mesmo prazo, instrua o feito com certidão de casamento da requerida. Publique-se. Intime-se”. Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se ao agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, o que de fato não ocorreu, haja vista que o juízo a quo negou de pronto o benefício, sem oportunizar ao agravante prazo para a juntada de documentos/elementos probatórios que evidenciem sua hipossuficiência. Assevera que a renda do agravante se encontra comprometida quase em sua integralidade por conta dos descontos efetuados em seu contracheque a título de pensões, empréstimos, das ajudas financeiras realizadas ao filho que está passando por dificuldade em razão da pandemia que assola o pais, além de ser único mantenedor de sua família. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de ação de exoneração de alimentos, ajuizada contra a filha do agravante, que tem 28 anos, é casada e mãe de 4 filhos. Na petição inicial, o agravante requereu a gratuidade de justiça, juntou declaração de hipossuficiência no ID 20095891, o que foi indeferido pela decisão agravada. Note-se que o agravante é servidor distrital aposentado, percebe remuneração bruta de R$ 7.823,88 mensais e líquida de R$ 4.151,62 (ID 20095889). As movimentações bancárias do agravante demonstram que ele não possui outras fontes de renda (ID 20095894). Ademais, o recorrente detalhou outros gastos, como: a) prestações mensais de R$ 1.096,97 de “EMPRESTIMO BRB”, no valor de R$ 32.791,07; b) prestações mensais de R$ 25,19 de “EMPRESTIMO BRB”, no valor de R$ 1.617,58; c) prestações mensais de R$ 1.713,09, de “EMPRESTIMO BRB”, no valor de R$ 68.762,02; d) conta CAESB, no valor de R$ 101,70; e) média mensal de compras no mercado, no valor de R$ 800,00; f) pensão extrajudicial no valor de R$ 800,00; e g) auxilio ao filho no valor mensal de R$ 500,00 (ID 20095876 - Pág. 7). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar o processamento do feito independentemente do recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator